Tribunal: TJDFT
Processo: 0001537-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001537-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. RECURSO DO RÉU INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E PROVIDO O DO MPDFT. 1. Nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, não implicando em bis in idem a consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para afastar o redutor de que cuida o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, já que se trata de utilizar um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, isto porque os dois vetores guardam aptidão para modular tanto as circunstâncias judiciais, como para avaliar aspectos subjetivos de habitualidade delitiva. Precedentes STJ. 2. No caso, a grande quantidade de droga (510g) e sua natureza (cocaína), além da ousadia de estar transportando a droga para outro Estado demonstram a dedicação à atividade criminosa, sendo necessário se afastar o benefício do art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006. 3. Nos termos do art. 60 e 62 da Lei no 11.343/2006, bem como do art. 91 do Código Penal, os bens usados para a prática do crime de tráfico são passíveis de perdimento. 4. Recurso do réu não conhecido. Conhecido e provido o recurso do Ministério Público. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, do Código Penal, asseverando que faria jus à diminuição da pena, uma vez que preenche todos os requisitos legais para a concessão deste benefício; e b) artigo 60, § 2o, da Lei Antidrogas, ao argumento de que o veículo apreendido deve ser restituído, porque demonstrada a sua origem lícita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 33, § 4o, do CP, e 60, § 2o, da LAD, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou não ser possível o reconhecimento da causa de diminuição da pena, no presente caso, diante da quantidade, da natureza da droga, e que esta estava sendo transportada para outro Estado, denotando que o ora recorrente estava se dedicando à atividade criminosa, e que o veículo foi utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Rever tal conclusão demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027